Tribunal: STF
Processo: HC 124405
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tentativa de Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com violência real ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. A forma em si como foi praticado o delito já evidencia o grau de periculosidade do agente. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 



    3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar.